Tribunal: TJDFT
Processo: 0700648-39.2020.8.07.0010
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0700648-39.2020.8.07.0010 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: YNGRID RAYANE NASCIMENTO GEBRIM RECORRIDO: FERNANDA GABRIELA DA COSTA OLIVEIRA DECISÃO Razão assiste à recorrente. Em 22.02.2021, o patrono ROBSON MACHADO DE ALMEIDA renunciou ao mandato nos presentes autos. Na mesma data, determinou-se a intimação da recorrente para regularizar a representação processual, sob pena de não conhecimento do recurso. A Secretaria certificou a publicação do ato judicial no Diário de Justiça Eletrônico, em 24.02.2021. E, após a certificação do decurso in albis do prazo, foi prolatada decisão de negativa de seguimento ao apelo. Ocorre que, diante da renúncia do patrono, imperativa seria a intimação pessoal da parte para regularização da representação processual, o que não teria ocorrido no caso concreto. Forçoso reconhecer o prejuízo processual decorrente da ausência de intimação pessoal da recorrente, tudo a redundar na nulidade da decisão de não conhecimento do recurso inominado. E, tendo em vista que o vício teria sido sanado (regularizada a representação processual), recebo o recurso inominado interposto por YNGRID RAYANE NASCIMENTO GEBRIM. Anote-se a nova patrona, para os devidos fins. Publique-se. Preclusa a presente decisão, conclusos para inclusão em pauta. Brasília/DF, 30 de junho de 2021. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito